Tribunal: TJMT
Processo: 1037012-95.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037012-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARILZA SANTOS LOPES - CPF: 388.056.501-53 (APELANTE), JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –

JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – DUODÉCUPLO PACTUADO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – TARIFA DE TERCEIROS E OUTRAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DE IOF – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
Inteligência da Súmula 539/STJ.

No tocante a cobrança de
tarifas administrativas, como a tarifa de terceiro, importa destacar que no caso dos autos não houve a incidência de tais encargos, logo, não há que se falar em abusividade.

A cobrança de IOF é cabível por se tratar de contratos de financiamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037012-95.2018.8.11.0041

APELANTE:

MARILZA SANTOS LOPES

APELADO:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARILZA SANTOS LOPES
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, que nos autos da ação de revisão ordinária com pedido de tutela antecipada e repetição de indébito nº.
1037012-95.2018.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita , nos termos do artigo 12 da Lei nº. 1.060/50.

A apelante defende em suas razões que em relação ao
contrato nº. 468942491
incidiu a cobrança do IOF no valor de R$291,24 (duzentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), além da importância de R$2.111,25 (dois mil, cento e onze reais e vinte e cinco centavos) referente a serviços de terceiros, incluindo-se a incidência de juros remuneratórios no percentual de 1,53% a.m. e 20,29% a.a., sendo que foram aplicados no cálculo juros de 1.56% a.m., diferente da taxa contratada, não havendo a discriminação da taxa de terceiros, apesar de haver a aplicação da capitalização de juros.

No tocante ao
Contrato nº. 463804775
, deduziu-se o tributo IOF de quantia igual a R$333,97 (trezentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos), bem como a referentes a serviços de terceiros no valor de R$1.044,72 (mil, quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), e tarifas não identificadas no valor de R$100,00 (cem reais).

Também aduz que os juros cobrados neste contrato

estabelece a taxa de 1,62% a.m. e 21,23% a.a. e nos cálculos da planilha anexo I (elaborados pela perícia), apurou-se que a taxa de juros praticada pelo Banco réu nesta operação corresponde a 1,7092% a.m. e 22,55% a.a., diferente da taxa contratada.

Defende que ao realizar a compensação do saldo devedor apurado pelo método de juros simples, considerando os pagamentos realizados, constatou-se que em relação ao contrato nº. 463804775 a autora realizou um pagamento a maior que corresponde a importância de R$2.350,42 (dois mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos), e em relação ao contrato nº. 468942491 resta um saldo a pagar no valor de R$8.159,20 (oito mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos).

Sustenta que ao realizar a compensação dos saldos dos contratos de empréstimos, apurou-se que o saldo devedor consolidado a pagar corresponde à importância de R$5.808,78 (cinco mil, oitocentos e oito reais e setenta e oito centavos).

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença objurgada.

O apelado não ofertou as contrarrazões, conforme id. 60539988.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no id. 60766979.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARILZA SANTOS LOPES
ajuizou ação de revisão ordinária com pedido de tutela antecipada e repetição do indébito, afirmando que realizou
vários contratos com o requerido e tentou uma negociação para que tornasse possível o adimplemento da dívida, sendo os seguintes empréstimos:

A – Termo de Adesão ao Contrato de Crédito Pessoal Parcelado com Consignação em Folha de Pagamento – nº. 468942491 e

- Valor do crédito disponibilizado: R$62.724,06 – Deste montante correspondem a valores devidos de outros empréstimos o valor de R$46.902,05 – Desconto do IOF: R$ 291,24 – Valor final do Crédito R$13.419,52, Data do Crédito: 04/03/2011, – Número de parcelas contratadas: 120 (cento e vinte) – Data do vencimento: 15/03/2021 – Valor previsto da parcela: R$1.163,00 – Taxa de Juros: 1,53% ao mês e 20,29% ao ano – CET

ao ano (custo efetivo total): 1,62% ao mês e 21,59% ao ano.

B – Termo de Adesão ao Contrato de Crédito Pessoal Parcelado com Consignação em Folha de Pagamento – nº. 463804775: - Valor do crédito disponibilizado: R$18.890,76 – Desconto do IOF: R$333,97 – Tarifa: R$100,00 – Valor final do Crédito: R$17.412,07 – Data do Crédito: 10/09/2010 – Número de parcelas contratadas: 48 (quarenta e oito) – Data do vencimento: 15/10/2014 – Valor previsto da parcela: R$580,00 – Taxa de Juros: 1,62% ao mês e 21,23% ao ano – CET ao ano (custo efetivo total): 1,95% ao mês e 28,64% ao ano.

Em face disso, pleiteou a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos na sua folha de pagamento, autorizada a consignação no valor de R$5.808,78 para garantia do contrato, que o réu se abstenha de incluir o seu nome nos cadastros de inadimplentes em quaisquer dos órgãos de restrições de crédito, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

No mérito, pleiteou sejam julgados totalmente procedentes os pedidos, com a revisão do contrato e limitação dos juros remuneratórios, exclusão da capitalização de juros, exclusão da cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios e das tarifas administrativas que considera abusiva.

Após devida tramitação do feito, o Magistrado
a quo
entendeu pela regularidade dos contratos questionados, e a par disso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, a apelante busca a reforma da sentença, pleiteando a revisão dos contratos e limitação dos juros remuneratórios; exclusão da capitalização de juros; exclusão da cumulação de comissão de permanência com outros encargos e das tarifas administrativas.

Pois bem. No que se refere aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

Em análise ao contrato nº.
468942491
, tem-se que os juros remuneratórios incidentes sobre o mesmo foram estipulados em 1,53% ao mês, conforme documentação acostada no id. 23359127, tendo sido contratado em
04/03/2011
, ao passo que taxa média de juros de mercado, apurada pelo BACEN, praticados para operação da mesma espécie e no mesmo período contratualizado, era de
1,56% a.m.
, conforme pesquisa realizada no Banco Central do Brasil.

Por sua vez, no tocante ao contrato nº.
463804775
,

observa-se que os juros

remuneratórios incidentes foram na ordem de 1,62% ao mês, conforme se verifica da documentação acostada no id.

23359126 – pág. 01, tendo sido contratado em
10/09/2010
, ao passo que taxa média de juros de mercado, apurada pelo BACEN, praticados para operação da mesma espécie e no mesmo período contratualizado, era de
1,70% a.m.,
conforme pesquisa realizada no Banco Central do Brasil.

Assim, a

incidência de juros tal como previsto no contrato, diversamente do que tenta fazer crer a apelante,
não

a

coloca em situação de desvantagem exagerada, máxime porque pactuada em índice próximo ao da taxa de mercado à época para a contratação. Logo,
não evidencia abusividade
.

Portanto, considerando que a apelante recorreu com o objetivo de impugnar os juros remuneratórios, entendo não haver a aventada abusividade dos juros, de acordo com a fundamentação supra, razão pela qual deve a sentença de improcedência ser mantida quanto ao ponto.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO – MORA DEBENDI CONFIGURADA
– ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL – RECURSO NAO PROVIDO.

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual. Consoante a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

(TJMT Apelação cível 38781/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDEBITO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.
É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.
In casu, a instituição financeira não apresentou os contratos entabulados entre as partes, descumprindo determinação judicial, de modo que é imperiosa a limitação da taxa de juros à média de mercado. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples.”

(TJMT Apelação cível 0000900-85.2016.8.11.0051, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

No que concerne à
capitalização de juros
, é cediço que a sua incidência vem sendo admitida nos contratos firmados a partir de 31/3/2000 (MP nº. 1.963-17/2000, reeditada como MP nº. 2.170-36/2001), especialmente em virtude do seu artigo 5º, desde que haja previsão legal e pacto expresso.

Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ -
AgRg no AREsp 304633 / DF - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – FORMA ANUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, já capitalizada (REsp nº 973.827/RS).
É cabível a restituição, na forma simples, quando for verificada a cobrança indevida, o que não ocorreu no caso dos autos. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e Despesas com Serviços Prestados por Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1022843-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Logo, se a taxa de juros anual contratada é superior ao duodécuplo da taxa mensal, por pressuposto está autorizada a capitalização dos juros, desde que não ultrapasse a taxa anual contratada, por isso, sem reparos a sentença que manteve em todos os contratos questionados a capitalização na forma contratada.

Com relação à
cobrança de outras tarifas bancárias e tarifas de serviços de terceiros
, em que pese a apelante alegar que houve a cobrança dessas tarifas de forma abusiva, de acordo com os contratos anexados nos autos, vislumbra-se que não há como ser analisado tal pedido, muito menos às alegadas abusividades, em face da ausência de previsão nas avenças estabelecidas pelas partes.

Ademais, a apelante defende que houve a cobrança dos valores de R$291,24 (duzentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos) e R$333,97 (trezentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos) referente a
IOF
nos contratos celebrados entre ambas as partes,

o que entende ser indevido, sob o argumento de que foram exigidas de forma abusiva.

Em que pese as alegações da apelante, sem razão a recorrente, isso porque, como bem exposto na sentença,
“
é cediço que este é devido nas operações de crédito por conta dos contratos de financiamento, cuja incidência se dá nas operações de crédito realizadas por instituições financeiras
”, logo, não há que se falar na alegada abusividade.

Com relação ao pedido de compensação de valores, sem razão a apelante, isso porque, como se denota no caso dos autos, não foi constatada nenhuma abusividade nos contratos entabulados entre as partes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto já fixado em grau máximo permitido pelo ordenamento jurídico (art. 85, §2º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020